Tribunal: TJMT
Processo: 1070233-19.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070233-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO RIBEIRO DE LARA - CPF: 010.570.001-08 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

In
ominado
:
1070233-19.2023.8.11.0001

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ANTONIO RIBEIRO DE LARA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RESTRITIVOS PREEXISTENTES NÃO JUDICIALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Vistos e examinados. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. O julgamento antecipado está autorizado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, sendo
inócuo
e despiciendo produzir demais provas em audiência ou fora dela. Sabe-se que é permitido ao julgador apreciá-las livremente, seguindo impressões pessoais e utilizando-se de sua capacidade intelectual, tudo em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, norteador do sistema processual brasileiro. Neste caso, temos em conta que: 1) os elementos de convicção acostados são suficientes ao deslinde da causa e hábeis a sustentar a linha decisória; 2) quaisquer provas adicionais careceriam de aptidão para modificar o dispositivo; 3) as próprias alegações de ambas as partes, ao delimitar os elementos objetivos da lide, fazem concluir pelo julgamento no estado em que se encontra o processo. Inclusive, ao julgar antecipadamente utiliza-se do poder de velar pela rápida solução do litígio, impedindo que "as partes exerçam
a
atividade probatória inutilmente ou com intenções protelatórias". Deixo para analisar o pedido de assistência judiciária gratuita em sede de eventual exame de requisitos de admissibilidade de recurso inominado, pois, em primeiro grau, a prestação jurisdicional, em sede de Juizados Especiais, é gratuita. Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo
a
análise do mérito. Os pedidos da parte requerente são PARCIALMENTE procedentes. Trata-se de ação proposta por ANTONIO RIBEIRO DE LARA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, na qual a parte autora requer a condenação da Promovida em dano moral. A pretensão da parte demandante e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor (art. 2o do CDC), ao passo que a parte ré é fornecedora de serviços (art. 3o do CDC), havendo, portanto, relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ. Em relação à inversão do ônus da prova, considerando a relação de consumo que envolve as partes,
a
existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela parte requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. No caso em tela, infere-se dos autos que a parte Promovida não conseguiu demonstrar
a
origem dos débitos que ensejaram o apontamento restritivo, vez que não demonstrou por qualquer modo
a
origem do débito junto a parte autora. Registra-se que não consta nos autos nenhuma informação efetiva sobre a contratação, não se verificou indício da existência da relação jurídica entre as partes, o que impossibilita confirmar a legalidade do débito. Ademais, tendo a parte reclamante afirmado não ter entabulado qualquer negócio jurídico que justificasse o apontamento indevido, incumbiria a parte reclamada demonstrar
a
existência da relação jurídica que originou o débito discutido na presente demanda, nos termos do art. 373, II, do CPC. A parte Autora requereu a condenação da Promovida em danos morais. Denota-se do extrato obtido junto aos órgãos de proteção ao crédito, trazido pela parte reclamada,
a
existência de outros apontamentos negativos em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, havendo apontamento PREEXISTENTE ao discutido nesta demanda, ou seja, a negativação realizada pela parte reclamada e, discutida aqui, é POSTERIOR
a
outra negativação (Id 140456291). Evidencia-se negativação anterior incluída nos órgãos de proteção ao crédito em 10/02/2023 no valor de R$ 257,15 pela PGEMT, sendo que
o
débito negativado pela Promovida, discutido nesta ação, foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito em 04/05/2023 (Id 140456294). Ademais, a fim de evitar futuros questionamentos da parte demandante, verifica-se que inexiste nos autos qualquer demonstração de que os apontamentos anteriores estejam sendo discutidos em juízo ou são indevidos, portanto, preexistente legítima inscrição, de modo que se torna aplicável a súmula 385 do STJ. Súmula. Enunciado 385 do STJ: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." Assim, demonstrado
a
existência de apontamentos negativos anteriores, não há se falar em indenização por dano moral, ressalvado o direito de cancelamento do débito. Registre-se que a data da preexistência deve ser analisada no momento da anotação irregular nos cadastros de proteção ao crédito, e não no momento da propositura da ação. Nesse sentido, RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA JULGADO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ANOTAÇÃO ANTERIOR - IMPUGNAÇÃO DA PRIMEIRA ANOTAÇÃO – INDIFERENÇA – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ – ACÓRDÃO MANTIDO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. Nos termos da súmula 385 do STJ da negativação indevida em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição. O STJ já pacificou o entendimento de que “de que aferição acerca da preexistência de legítima inscrição, apta
a
afastar
a
indenização por dano moral, dá-se no momento da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, e não no momento da propositura de eventual ação judicial (RECLAMAÇÃO No 25.243 - PR (2015/0133982-4) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE).” (TJ-MT - RCL: 10015339120238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/06/2023, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023) DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – Declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; e 2 – Determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Cuiabá - MT. Publicado e registrado no PJE. Raimundo
Moriman
de Goes
Junior Juiz
Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Cuiabá - MT. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES Juiz de Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

foi interposto pela partereclamante. Sustentou, em resumo, que o débito discutido
nos autos
foi o primeiro a ser incluído em
cadastro
restritivo de crédito
e não existia negativação preexistente
quando da propositura da ação
,
razão pela qual é devida a indenização por dano moral
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral.

5.
No caso concreto,
n
o extrato de negativação
trazido
pela parte reclamante
junto com a petição

inicial,
consta apenas a expressão "data", sem especificar qual é a data da inclusão do restritivo, impossibilitando, a
verificação da
aplicação ou não do disposto na Súmula 385 do STJ.
Além do mais, bem observou o juízo singular que “
do extrato obtido junto aos órgãos de proteção ao crédito, trazido pela parte reclamada, a existência de outros apontamentos negativos em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, havendo apontamento PREEXISTENTE ao discutido nesta demanda, ou seja, a negativação realizada pela parte reclamada e, discutida aqui, é POSTERIOR a outra negativação (Id 140456291)
”
. Dessa forma, é indevido o dano moral pleiteado.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,

estes

fixados

em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O S V O G A I S

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024